Tribunal: TJMT
Processo: 1014032-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044 da empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, determinou a manutenção dos veículos gravados com alienação da fiduciária na posse da recuperanda durante todo o período de recuperação judicial. Ainda, determinou a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome da recuperanda.
Para tanto, o agravante aduz que a agravada possui dois contratos com garantia por alienação fiduciária, os quais, foram arrolados pela empresa recuperanda na classe de credores com garantia real, ao arrepio da legislação vigente.
Alega que o deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta a suspensão de apontamentos do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, a qual se opera apenas depois de aprovado o plano de recuperação judicial.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise sumária da questão posta, é possível identificar os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, a rigor do parágrafo 3o, do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, em sua primeira parte, os bens móveis ou imóveis objeto de contrato de arrendamento mercantil não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial, o que, de acordo com a jurisprudência dominante, pode ser excepcionado na hipótese de se tratarem de bens essenciais ao soerguimento da atividade recuperanda, isso, ainda, apenas até o encerramento do prazo de blindagem, denominado de stay period, ou, no máximo, até votação do plano de recuperação judicial.
A propósito:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BENS EXCLUÍDOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – FIM DO SAY PEIROD – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Finalizado o prazo de blindagem, e, tendo inclusive sido realizada a assembleia geral de credores, não há de se aplicar a exceção contida no §3o, do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, devendo ser mantida a busca e apreensão dos dois caminhões objeto da controvérsia, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)
Quanto à suspensão das anotações em cadastros de inadimplentes e protestos realizados em nome da recuperanda e seus sócios, também, assiste razão ao agravante.
Afinal, o simples deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão da inscrição no cadastro de devedores e dos protestos existentes em nome da empresa em recuperação judicial e seus sócios, o que deve ocorrer apenas depois de aprovado o plano de recuperação judicial, em decorrência da novação da dívida.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DE TODOS OS APONTAMENTOS E PROTESTOS EXISTENTES EM NOME DA DEVEDORA E DE SUA SÓCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como o Enunciado n.o 54 firmado na 1.a Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.
Somente a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e novação dos créditos, é que pode haver a retirada do nome da empresa Agravante e de sua sócia dos cadastros de inadimplentes.
(N.U 1012813-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)
Assim, ao lado do fumus boni iuris, também assiste ao agravante o periculum in mora, o que impõe o deferimento da liminar recursal.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender a decisão de base, no ponto em que manteve os bens alienados fiduciariamente à agravante na posse da agravada além do período de blindagem, bem como determinou a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome da recuperanda e de seus sócios antes da aprovação do plano.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.